Tribunal: TJES
Processo: 5003658-32.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Alienação Judicial
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003658-32.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAMON VITORINO RAMOS

APELADO: GAGUINHO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito civil –
A
pelação cível

– Ação
de
reintegração de posse
–
Posse anterior do autor não comprovada -
Recurso
des
provido
.

I – Caso em exame

1.
Apelaç
ão
cíve
l

interpost
a
pelo autor da ação de reintegração de posse julgada improcedente
.

I
I –
Questão em discussão

2.
Há
duas

questões em discussão:
(i) verificar
a procedência da impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pelo apelante
;
(ii) examinar se fic
aram comprovados os requisitos necessários para a procedência do pedido de reintegração de posse
.

II
I –
Razões de decidir

3.
O Código de Processo Civil, acolhendo entendimento consolidado no seio do c. STJ, prevê que a declaração de pobreza,
quando realizada por pessoal natural
, goza de
presunção de veracidade
, presunção esta que ostenta natureza relativa (art. 99 do CPC).
Não obstante, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica pode ser elidida por meio de prova em contrário, especialmente mediante impugnação da parte contrária (art. 100 do CPC). Neste caso concreto, o apelado não traz qualquer prova que afaste a presunção de veracidade que recai sobre a declaração de hipossuficiência feita pelo apelante.
Impugnação rejeitada.

4. Para a procedência da proteção possessória, é imprescindível que se comprovem os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, quais sejam: a
posse
, o
esbulho
praticado pela parte contrária e a
data
deste esbulho.

5. O exercício efetivo da posse sobre o imóvel depende da
prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor
, até porque
posse é matéria fática e não meramente jurídica
, como o é a propriedade
(
art. 1.196 do CC).

6. Neste caso concreto,
embora o ora apelante alegue que vinha mantendo o imóvel desde o falecimento do seu pai até a data do esbulho alegadamente praticado pelo apelado, não produziu qualquer prova a respeito.

I
V
–
Dispositivo e tese

5.
Apelação desprovida
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 99; CPC, arts.
560, 561 e 562; CC, art. 1.196

Jurisprudência relevante citada:
TJES (AC
0011836-49.2016.8.08.0021
- Relatora
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 02/02/2024); TJES (AC
5003928-59.2022.8.08.0047
- Relator
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 10/11/2023)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Preliminarmente, o apelado a justiça gratuita concedida ao apelante, à alegação de que o recorrente não produziu qualquer prova acerca de sua hipossuficiência financeira.

O Código de Processo Civil, acolhendo entendimento consolidado no seio do c. STJ, prevê que a declaração de pobreza,
quando realizada por pessoal natural
, goza de
presunção de veracidade
, presunção esta que ostenta natureza relativa (art. 99 do CPC).

Não obstante, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica pode ser elidida por meio de prova em contrário, especialmente mediante impugnação da parte contrária (art. 100 do CPC). O ônus da prova, neste caso, é do impugnante, consoante entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83. INÉPCIA DA INICIAL E SOLIDARIEDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A presunção de hipossuficiência declarada pelo beneficiário ou postulante à assistência judiciária gratuita é relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa ou, ainda, exigida a sua comprovação pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação. Entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 2.083.874/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Neste caso concreto, o apelado não traz qualquer prova que afaste a presunção de veracidade que recai sobre a declaração de hipossuficiência feita pelo apelante (id 10020594), de modo que
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

M É R I T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

RAMON VITORINO RAMOS
, ora apelante, ajuizou esta ação em face de
S
EBASTIÃO CARLOS DA SILVA RODRIGUES
, ora apelado, pretendendo a reintegração de posse de um lote da rua Presidente Costa e Silva, 115 – bairro Jacaraípe – Serra, sob o fundamento de que recebeu o imóvel de herança de seu pai, falecido em 19 de março de 2018, e mensalmente comparecia ao local para a devida manutenção, mas soube, em 1º de outubro de 2020, que uma pessoa de apelido Gaguinho havia invadido o referido imóvel de forma sorrateira.

Alega que comunicou o fato à autoridade policial e, nada tendo sido feito, ajuizou esta demanda assim que ultrapassado o período da pandemia do Coronavírus.

Após regular processamento, foi proferida sentença (id 10020625), por meio da qual o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, por entender que as provas produzidas revelavam que o autor/apelante não exercia posse prévia sobre a área reclamada.

Irresignado, o apelante pleiteia a reforma do
decisum
e alega que não foi ouvida a testemunha a que se referiu, na petição inicial e na réplica, como conhecedora dos fatos narrados e do esbulho praticado pelo apelado. Alega, ademais, que não pode comprovar a posse do imóvel a partir de 2012 porque quem ali residiu foi seu pai (até a data de sua morte), sendo que possui contratos de compra e venda que demonstram o histórico das transferências do imóvel, ao passo que o apelado trouxe aos autos apenas um contrato com data posterior à do falecimento do pai do apelante. Por fim, alega que as faturas de água e energia e fotos da construção de um imóvel, apresentadas pelo apelado, não comprovam que ele é proprietário do imóvel

Após compulsar os autos, mormente as provas produzidas, entendo que a sentença objurgada deve ser mantida e explico.

Sobre o tema, dispõem os artigos 560, 561 e 562 do CPC:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a sua posse;

Il -
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III -
a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562.
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único.
Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.

Assim, para a procedência da proteção possessória, é imprescindível que se comprovem os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, quais sejam: a
posse
, o
esbulho
praticado pela parte contrária e a
data
deste esbulho.

Posta esta premissa, sabe-se que o exercício efetivo da posse sobre o imóvel depende da
prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor
, até porque
posse é matéria fática e não meramente jurídica
, como o é a propriedade.

Nesse sentido, aliás, a redação do art. 1.196 do Código Civil, nestes termos:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

No caso em julgamento, o apelante afirma que recebeu a posse (indireta) do imóvel em decorrência do falecimento de seu genitor e apresenta, para fins de comprovação de que seu genitor detinha a posse do terreno
1
, o contrato de compra e venda por ele firmado com a detentora anterior e o contrato desta com o detentor anterior a ela.

Embora tais documentos caracterizem
indícios
de que eu genitor exercia a posse do terreno, a manutenção da posse pelo apelante, após o falecimento de seu pai, é imprescindível para a caracterização de sua posse anterior ao alegado esbulho.

Tal comprovação, entretanto, não foi realizada durante as fases postulatória instrutória do procedimento em primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, embora o ora apelante alegue que vinha mantendo o imóvel desde o falecimento do seu pai até a data do esbulho alegadamente praticado pelo apelado, não produziu qualquer prova a respeito.

Vale ressaltar, por oportuno, que quando intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas as partes quedaram-se silentes (vide despacho id 10020621 e certidão id 10020623), não tendo sido pleiteada a oitiva da vizinha do terreno, que o ora apelante afirma que tinha conhecimento da ilicitude da atitude do apelado.

A juntada da declaração id 10020629 – prestada pela referida vizinha – apenas em sede de recurso de apelação, não se presta ao fim pretendido, porque já incidente a preclusão sobre a oportunidade de produção probatória sobre o falto apelado na petição inicial.

Diante deste contexto – de ausência de comprovação da prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor do ora apelante -, não há como afirmar, juridicamente, que o mesmo exercia a posse do imóvel antes do alegado esbulho.

Assim, do conjunto probatório produzido, ao contrário do alegado pelo apelante, não se extraem os requisitos indispensáveis para o reconhecimento de sua posse anterior sobre o imóvel objeto desta ação reintegratória, de modo que não restou comprovado o primeiro requisito elencado pelo art. 561 do CPC, qual seja, a posse exercida pelo autor da demanda.

A título de ilustração e para corroborar meu entendimento, cito julgados deste e. TJES extraídos de casos análogos ao destes autos, em que o autor não comprovou ser possuidores do imóvel em que pretenderam ser reintegrados. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DE POSSE – POSSE É FÁTICA E NÃO MERAMENTE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMISSÃO DE JUÍZO DE PROCEDÊNCIA - NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – RECURSO IMPROVIDO. 1. A ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 926 do CPC que "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho". 2.
A posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade. 3. Nas ações possessórias devem ser aferidas a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do art. 1.210, do CC.
4. Restando demonstrado pela prova dos autos a ausência do exercício pela apelante da posse sobre a área que é objeto do litígio, obstada está a concessão da proteção possessória, sendo a improcedência da demanda medida que se impõe. 5. A recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o Art. 373 do Código de Processo Civil. 6. Não restou demonstrado que existem outros subsídios de prova nos autos que forneçam os devidos elementos de convicção para que possa chegar a outro convencimento. 7. Recurso conhecido e não provido. (AC 0011836-49.2016.8.08.0021 - Relatora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 02/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Inteligência do artigo 1.196 do Código Civil. 2.
Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
3. O parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil prevê que “O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção”. 4.
Torna-se indevida a concessão de proteção possessória quando não restarem comprovados os pressupostos necessários à reintegração de posse. Precedentes TJES.
5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Em razão do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor atualizado da causa. (AC 5003928-59.2022.8.08.0047 - Relator FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY , Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 10/11/2023)

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Via de consequência, majoro os honorários fixados em desfavor dos apelantes de 10% para 12% (doze por cento), a teor do que preceitua o art. 85, § 11, do CPC, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
Lembrando que a propriedade seria comprovada por meio de escritura registrada no Cartório de Registro de Imóveis da localidade (art. 1.245 do CC).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR O RELATOR

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
RAMON VITORINO RAMOS

diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de reintegração de posse que move em desfavor de
SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA RODRIGUES
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O eminente relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, votou no sentido de negar provimento ao apelo, por compreender, em suma, que “embora o ora apelante alegue que vinha mantendo o imóvel desde o falecimento do seu pai até a data do esbulho alegadamente praticado pelo apelado, não produziu qualquer prova a respeito”.

Após análise dos autos, percebe-se que, de fato, o autor não demonstrou o exercício da posse após o falecimento do seu genitor em março de 2018, que residia no imóvel objeto da presente ação.

Embora tenha sustentado o requerente que comparecia com frequência no local para realizar serviços de manutenção do lote, não houve produção de nenhum elemento no curso da instrução processual capaz de amparar aludida alegação.

Deferida a prova técnica requerida, a mesma foi frustrada em duas oportunidades pela ausência de comparecimento das partes, conforme informado às fls. 108 e 111, dos autos digitalizados.

Após o óbito de seu pai, o autor não providenciou sequer a transferência das contas de consumo e do cadastro imobiliário municipal para o seu nome, o que reforça a percepção de que a posse não foi efetivamente exercida.

Merece também atenção o fato de que apenas em fevereiro de 2022 o autor tenha providenciado a confecção de boletim unificado para relatar o fato à autoridade policial, ou seja, mais de um ano após sua suposta ciência sobre a invasão do terreno.

Ademais, devidamente intimado para manifestar-se sobre a produção probatória, o autor permaneceu inerte, deixando de indicar testemunhas capazes de sustentar sua tese.

Pelo exposto, acompanho integralmente o voto de relatoria para
CONHE
CER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.